Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-73.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DAS PROVAS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. REQUISITOS PRESENTES. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPERTINÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. A realização de audiência de apresentação por videoconferência decorre de situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19, tratando-se de condição emergencial e temporária, em que se mostra necessária a adoção de medidas que garantam a continuidade da prestação jurisdicional e a saúde pública, notadamente por se tratar da análise de internações provisória, não violando as garantias constitucionais dos adolescentes, tais como da proteção integral, da prioridade absoluta, da ampla defesa e do contraditório e do devido processo legal. Precedentes.

3. Evidenciada a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, não se verifica ilegalidade do ato de busca pessoal, devendo, pois, ser consideradas lícitas todas as provas derivadas.

4. Em análise ao conjunto probatório, indene de dúvidas a materialidade e a autoria do ato infracional retratado na representação (análogo ao tráfico de drogas), em especial o laudo de perícia criminal, a confissão extrajudicial e judicial do adolescente e as declarações dos policiais militares prestadas em juízo.

5. O adolescente possui outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, já aplicadas as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. O jovem relata que estuda, não trabalha, faz uso de substâncias entorpecentes, tem pouco contato com o genitor e anda com más companhias. Por conseguinte, mostra-se patente, no presente caso, a ineficácia da aplicação de medida socioeducativa mais branda, de maneira que não há outra adequada ao adolescente que não a semiliberdade, tudo em perfeita consonância com a proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.